Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718263-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: L. M. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA GOMES DE MORAES SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca da tutela de urgência vindicada nestes autos, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, em cotejo com o contido na decisão agravada de ID 121898191, com a certidão de ID origem 124615634 e com a data da interposição deste agravo de instrumento em 06/06/2022. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator